Tribunal: TJBA
Processo: 8000444-42.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000444-42.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEREMOABO - BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS QUANTO À ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RISCO À ORDEM PÚBLICA CONCRETAMENTE DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE FOI PRESO COM UMA ARMA E ENTORPECENTES JÁ EMBALADOS PARA A COMERCIALIZAÇÃO, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO E QUANTIA EM DINHEIRO. ACUSADO QUE DECLAROU QUE JÁ FOI PRESO EM OUTRA OCASIÃO POR DELITO DA MESMA NATUREZA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO DEMONSTRADAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8000444-42.2024.8.05.0000 da comarca de Jeremoabo/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente, DIOGO MATOS SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .